Tribunal: TJSP
Processo: 0011731-31.2012.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011731-31.2012.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes MARCOS
ANTONIO RODRIGUES FERRAZ e GABRIEL MAZER FERRAZ, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena de GABRIEL MAZER FERRAZ para 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais 11 dias-multa, no piso, mantida a condenação de MARCOS
ANTÔNIO RODRIGUEZ FERRAZ nos termos da r. sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011731-31.2012.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 10.954 2/4 EV
Apelação Criminal no 0011731-31.2012.8.26.0597
Apelantes: Marcos Antônio Rodrigues Ferraz e Gabriel Mazer
Ferraz
Apelado: Ministério Público
Comarca: Sertãozinho
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Débora Cristina Fernandes
Ananias Alves Ferreira
VOTO no 10.954
RECEPTAÇÃO. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Insurgência apenas quanto à pena de
um dos réus. Redução na primeira fase. Apelo
parcialmente provido.
1) MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES FERRAZ e
GABRIEL MAZER FERRAZ foram condenados, pela r. sentença de fls. 212/220,
o primeiro, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, mais pagamento
de 10 dias-multa, no piso e, o segundo, à pena de 01 ano e 04 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 12 dias-multa,
no piso, por infração ao art. 180, caput, do CP, concedido a MARCOS o apelo em
liberdade e negado a GABRIEL. A pena privativa de liberdade de MARCOS foi
substituída por prestação de serviços à comunidade.
Inconformados, apelaram, por meio de defesa técnica
comum, que requereu a redução da pena de GABRIEL, a fixação de regime
aberto e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
232/234).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
238/240), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 273/281).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 09/04/2012, por volta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011731-31.2012.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 10.954 3/4 EV
18h, na Comarca de Sertãozinho, MARCOS e GABRIEL ocultaram, em proveito
próprio, peças de um automóvel furtado, coisas que sabiam ser produto de crime.
A inicial foi recebida em 12/04/2017 (fls. 136) e a
sentença foi publicada em 17/01/2019 (fls. 222).
A materialidade e autoria não foram questionadas pela
defesa.
De fato, os objetos furtados foram apreendidos em
imóveis ocupados pelos réus e eles não ofereceram explicações plausíveis para
tal fato (prova oral registrada no e-SAJ).
Assim, mantém-se a condenação pelos próprios
fundamentos da r. sentença.
A pena de MARCOS foi dosada no mínimo, em regime
aberto, substituída por restritiva de direitos, não tendo sido objeto do recurso.
A pena de GABRIEL comporta reparo.
Na primeira etapa, a pena foi aumentada com base em
uma condenação por fato posterior ao ora em análise (processo no 6153/12
fls. 128/132), o que não se pode admitir, pois o réu é julgado considerando as
suas condições pessoais à época do cometimento do delito. Dessa forma, fixo a
pena-base no mínimo de 01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, deve prevalecer o aumento de 1/6
pela reincidência (processo no 697/2007 - fls. 131), totalizando 01 ano e 02
meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
O regime inicial semiaberto está correto ante
reincidência do réu. Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, exatamente nos termos do
que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Ademais, é vedado aos reincidentes iniciarem o
cumprimento da reprimenda no regime aberto, independente da quantidade de
pena aplicada, conforme entendimento já sedimentado no C. STJ:
“Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do
regime aberto para o início do desconto de sua reprimenda” (STJ, HC 107.849/MG,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011731-31.2012.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 10.954 4/4 EV
Rel. Ministra Jane Silva, Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e o sursis também são vedados aos reincidentes (art. 44, II, e
art. 77, I, ambos do CP).
Não se aplica a exceção do art. 44, § 3o, do CP,
porque a substituição não se mostra socialmente recomendável ao réu que
estava na posse de peças de carro furtado, tendo sido condenado anteriormente
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que o início da pena em
regime semiaberto é a medida que melhor atende à necessidade de reprovação e
prevenção de novos delitos.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena de GABRIEL MAZER FERRAZ para 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 11 dias-multa, no piso, mantida a
condenação de MARCOS ANTÔNIO RODRIGUEZ FERRAZ nos termos da r.
sentença.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator